Tribunal: STF
Processo: HC 244065
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no HC 911.556/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 465g de maconha e 32g de cocaína. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, assim fundamentado:



    A controvérsia consiste na possível coação ilegal em razão da utilização de inquéritos e ações penais em curso para alijar a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. 



    [...] 



    Na hipótese dos autos, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado, a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado. 



    Dessa feita, operado o trânsito em julgado do feito anteriormente à alteração de entendimento consolidado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1139/STJ), o habeas corpus, neste tópico, não comporta conhecimento, porquanto vertido com a finalidade de aplicar novo entendimento jurisprudencial superveniente. 



    [...] 



    Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se, assim, manifestamente improcedente 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, ocasião em que o Ministro relator proferiu o seguinte despacho: 



    Não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do presente agravo regimental. Dessa forma, nos termos do art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: não era exigível procuração para interposição de agravo regimental, sob pena de negativa de prestação jurisdicional ao manter flagrante ilegalidade. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o STJ conheça do agravo regimental e julgue o mérito da inicial. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico, que o Superior Tribunal de Justiça, após a presente impetração, negou provimento ao Agravo Regimental interposto nos autos do Habeas Corpus 911.556/PR, nos termos seguintes: 



    Constata-se que o presente recurso de agravo em habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no AgRg no HC 916.079/PR, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, sendo o ator coator dos 02 (dois) feitos o mesmo acórdão (processo n. 077811-15.2023.8.16.00006), o que constitui óbice ao seu conhecimento. 



    Assinale-se que o referido AgRg no HC foi protocolado nesta Corte Superior em 22/05/2024 e, ainda, encontra-se em tramitação. Já a presente impetração aportou nesse Sodalício em 05/05/2024, configurando, assim, a presença concomitante dos feitos e caracterizando litispendência. 



    A propósito: AgRg no HC n. 590.414/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/5/2021; AgRg no HC n. 560.166/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/3/2020; e AgRg no HC n. 476.445/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/2/2019. 



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente